Tribunal: TJDFT
Processo: 0732697-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732697-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, FCA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA, MIAMI CENTER PARTICIPACOES SA AGRAVADO: RESIDENCIAL MIAMI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes postulam a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de embargos. Em suas razões, os agravantes argumentam que, embora tenham justificado a necessidade da concessão da gratuidade, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido sem fundamentá-lo. Afirmam ser a concessão da recuperação judicial, acrescida da documentação presentes nos autos (balancetes contábeis e o documento que comprova a recuperação judicial), provas suficientes da precária situação financeira em que se encontram, o que os impossibilita de arcarem com as custas e os honorários periciais que foram arbitrados pelo juiz de origem. Argumentam que, caso não seja deferida a gratuidade de justiça, correm o risco da não realização da prova pericial, de terem o próprio sustento prejudicado, assim como a continuidade das atividades por eles desenvolvidas. Mas, se ainda assim, não for este o entendimento deste Tribunal, pugnam para que seja deferida a gratuidade de justiça de forma parcial, nos termos do art. 98, §§ 5o e 6o, do CPC Pede os benefícios da justiça gratuita e a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam aos agravantes, pois consta da decisão agravada que o não pagamento das custas processuais importará na desistência da prova pericial, fundamental para o julgamento correto do feito. Todavia, quanto ao outro requisito, a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus arts. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Com base no entendimento do artigo supracitado e da análise do documento de IDs no 102146903, verifica-se que todas as empresas estão em recuperação judicial, mas tal fato por si só, não gera o direito à gratuidade de justiça, devendo a hipossuficiência ser comprovada, o que no caso em análise não ocorreu. Acrescenta-se que, embora tenham sido juntados os balancetes contábeis, tão-somente, da Sociedade Incorporadora Residencial Miami Center S/A ( IDs no 100153658 e no 100153660), estes não foram capazes de demonstrar a precariedade financeira alegada pela referida empresa de forma que a impeça de arcar com as despesas do processo em questão. Nesse sentido, veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. MATÉRIA SUPERADA PELA COISA JULGADA. DÉBITO CONTRAÍDA POR FILIAL. RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. I. Em se tratando de cumprimento de sentença, a ilegitimidade que pode ser suscitada por meio de impugnação é somente aquela atinente à própria fase executiva, consoante a inteligência do artigo 525, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil. II. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que eventual ilegitimidade passiva para a demanda, ou seja, para a ação de conhecimento, seja arguida mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil. III. A filial representa mero estabelecimento secundário indissociável da matriz, isto é, não constitui pessoa jurídica distinta, como se depreende dos artigos 969 do Código Civil e 4o, inciso X, da Lei 8.894/1994. IV. A concessão da gratuidade de justiça a sociedade empresária em recuperação judicial depende da comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. V. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1216286, 07028522320198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo e a gratuidade de justiça pleiteada. Intimem-se as recorrentes para efetuar o preparo do presente recurso em cinco dias, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2021 17:47:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator